Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-26.2019.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – existência de equívoco na análise dos fatos e fundamentos jurídicos suscitados – erro que deve ser corrigido – após análise correta do feito verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para correção, com efeitos modificativos, para, ao final negar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – existência de equívoco na análise dos fatos e fundamentos jurídicos suscitados – erro que deve ser corrigido – após análise correta do feito verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para correção, com efeitos modificativos, para, ao final negar provimento ao recurso de apelação da Municipalidade